Tribunal: TJDFT
Processo: 0724397-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CRIMES POSTERIORES PRATICADOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PELO PRIMEIRO DELITO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal – CP se verifica quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.
2. No caso dos autos, o sentenciando foi condenado pela prática de três delitos, em três processos distintos, sendo que os dois últimos delitos foram praticados em momento anterior ao trânsito em julgado de sentença penal condenatória pelo primeiro delito.
3. Em razão de economia processual, há que se reconhecer, mesmo em sede de agravo em execução penal, a inocorrência do instituto da reincidência penal em desfavor do condenado, sob de perecimento do seu direito, haja vista o flagrante equívoco da sentença que indevidamente a reconheceu.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.